Tribunal: STF
Processo: ARE 1574140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI ESPECÍFICA. Art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal. Não cabimento. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do stf. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária, além da ausência de julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal pelo tribunal de origem.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas pela parte agravante são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. É incabível a interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, quando o tribunal de origem não julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.